Tribunal: STJ
Processo: 0256762-15.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052832 - RJ(2025/0357882-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO
AGRAVANTE
: PRISCILLA MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO CORRÊA RIBEIRO - RJ141776
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
VANESSA GABRIEL FONSECA BELSITO - RJ176248
TAÍS DRIELE FEITOZA XIMENES - RJ248523
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
II, DO
ART. 1.022,
CPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
DANOS
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Segundo o comando contido no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não foi
observado.
2. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56453818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 586e8157-1d12-4de4-ac30-951d7d10f49d

3. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
que foi estipulado pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais, ante a impossibilidade de
reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice
previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
somente em caráter excepcional, que o
indenizatório
quantum
arbitrado seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em
clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
5.
Agravo
interno
parcialmente
conhecido
e,
nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
28/04/2026
04/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 586e8157-1d12-4de4-ac30-951d7d10f49d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052832 - RJ(2025/0357882-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO
AGRAVANTE
: PRISCILLA MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO CORRÊA RIBEIRO - RJ141776
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
VANESSA GABRIEL FONSECA BELSITO - RJ176248
TAÍS DRIELE FEITOZA XIMENES - RJ248523
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
II, DO
ART. 1.022,
CPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
DANOS
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Segundo o comando contido no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não foi
observado.
2. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54672828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 2b22cf7f-3fab-4e9c-8a15-903e8f992c5f

3. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
que foi estipulado pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais, ante a impossibilidade de
reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
somente em caráter excepcional, que o
indenizatório
quantum
arbitrado seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em
clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
5.
Agravo
interno
parcialmente
conhecido
e,
nessa
extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando
Paulo Henrique da Silva Monteiro e outra
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes
fundamentos: (I) não se verifica ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas;
(II) aplica-se a
pois a alteração do valor da indenização fixada na
Súmula n. 7/STJ,
instância ordinária demanda o reexame de matéria fático-probatória; e (III) o dissídio
jurisprudencial não foi demonstrado, tendo a parte recorrente deixado de proceder ao
necessário cotejo analítico entre os julgados alegadamente confrontantes.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (I) o acórdão recorrido
padece de omissão, pois "o tribunal de origem não se manifestou sobre o critério legal
'
'
da extensão do dano (art. 944 do CC), nem sobre a gravidade concreta dos fatos
" (fl. 606); (II) o valor da condenação é
(interrupção prolongada e negativação indevida)
manifestamente irrisório, permitindo o afastamento da
e (III) a
Súmula n. 7/STJ;
jurisprudência comparada aponta que os Tribunais tem fixado valores superiores ao que
fora arbitrado no caso concreto, para situações semelhantes.
Requer a reconsideração do
agravado ou a submissão do feito ao
decisum
julgamento colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado à
in albis
fl. 630.
É o relatório.
VOTO
A insurgência
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54672828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 2b22cf7f-3fab-4e9c-8a15-903e8f992c5f

Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada por Paulo
Henrique da Silva Monteiro e outra em desfavor da Ampla Energia e Serviços S.A., com
o fim de cancelar débito de energia elétrica, além de obter reparação pelos danos morais
decorrentes da indevida interrupção do fornecimento do serviço.
A sentença julgou procedentes os pedidos e fixou indenização no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido confirmado o
pelo Tribunal de
quantum
Justiça do Rio de Janeiro.
No recurso especial, a parte ora recorrente apontou, além de divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 1.022, II, do CPC; 6o, VI, 14 e 22 do CDC; 186, 927 e
944 do CC. Sustentou a negativa de prestação jurisprudencial e, quanto ao mérito,
defendeu a majoração da verba indenizatória ao argumento de que o Tribunal de origem
não considerou corretamente a extensão do dano.
O decisório agravado, por sua vez, concluiu que não ficou configurada a
omissão apontada. Quanto ao valor da indenização, aplicou-se o óbice da
além de não ter conhecido do dissídio jurisprudencial ante a falta de
Súmula n. 7/STJ,
cotejo analítico dos julgados confrontantes.
No agravo interno, a parte autora, ora agravante, discorda dos referidos
fundamentos.
Sem razão, contudo.
Em relação ao dissídio jurisprudencial, o
agravado consignou que
decisum
a parte insurgente não demonstrou o alegado dissenso na forma exigida pelos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, porquanto não se procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos
confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a aventada solução jurídica
diversa.
Já no presente agravo interno, embora a parte agravante afirme que, nos
argumentos do apelo raro, demonstrou a "[s]
" (fl. 608), não
imilitude fática entre os casos
apontou em que trecho daquele petitório teria sido realizado o necessário confronto
analítico entre os julgados alegadamente divergentes.
Nesse ponto, nota-se que a parte insurgente não foi capaz de desenvolver
argumento apto a desconstituir os alicerces adotados pela decisão singular, contrariando,
assim, determinação expressa no § 1o do
do CPC.
art. 1.021
No tocante à apontada omissão, afirma a parte que o acórdão vergastado
quedou-se omisso em relação à "gravidade concreta dos danos, como a interrupção do
" (fl. 482).
fornecimento de energia por 16 dias
Não se observa na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. Com efeito, o órgão
julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas
Documento eletrônico VDA54672828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 2b22cf7f-3fab-4e9c-8a15-903e8f992c5f

pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado
manifestou-se
a quo
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões
de decidir de maneira clara e transparente, não se verificando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
19/9/2019.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
CPC/2015
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária
por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que
não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos"
(fl. 140, e-STJ).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito
1.101.727/PR,
do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
art. 543
segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475, § 2o, do
) é regra, admitindo-se
CPC/73
sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda
a 60 (sessenta) salários mínimos. 4. Tal entendimento foi ratificado com o
enunciado da
A dispensa de reexame necessário, quando o
Súmula 490/STJ:
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
Documento eletrônico VDA54672828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 2b22cf7f-3fab-4e9c-8a15-903e8f992c5f

5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos
à origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Mi
REsp n. 1.679.312/RS
nistro
,
Herman Benjamin, Segunda Turma
julgado em
DJe de
)
15/8/2017,
12/9/2017.

Com efeito, sobre o tema tido como olvidado, a Corte estadual consignou o
seguinte (fl. 439):

De fato, houve período com consumo zerado. No entanto, é incontroverso que o
imóvel estava vazio e inabitado, à época.
Sabe-se que "A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de
água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral." - súmula 192
deste Tribunal de Justiça.
Na hipótese dos autos, a parte Autora teve o serviço interrompido e seu nome
indevidamente negativado. Flagrante a falha na prestação do serviço, estando
configurado o dano moral.
Apela a parte Autora pretendendo a majoração do valor indenizatório fixado.
[...]
Na fixação da verba compensatória do dano moral, deve o Magistrado atender
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desta forma, cumpre
ao Juiz analisar a capacidade
do autor do dano e a
econômico/financeira
repercussão da ofensa no campo ético e social do ofendido.
Nos termos da súmula 343 deste TJRJ: "a verba indenizatória do dano moral
somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação."
Portanto, considerando as peculiaridades do caso vertente, entendo que o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e justo, sendo compatível
com a hipótese destes autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Verifica-se, assim, que não ficou configurada a apontada omissão.
Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura
do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova,
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

UTILIZAÇÃO
DE
ÁGUA
3/STJ.
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA CONSUMO
HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE
DE OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 280/STF.
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE
ART. 1022
CPC/2015.
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54672828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 2b22cf7f-3fab-4e9c-8a15-903e8f992c5f

1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma
clara, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto
do julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos
postos nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n°
descabendo,
23.430/74,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcI no Aglnt no AREsp n. 875.208/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
20/9/2016.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, note-se
que, em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que foi estipulado
pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este
Sodalício, conforme o óbice previsto na

Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite, somente em caráter excepcional, que a quantia arbitrada seja
alterada caso se mostre irrisória ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
Quanto ao ponto, o Tribunal local manteve os valores fixados na sentença
de piso: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor fls. 388 e 439.
–
No presente agravo interno, a parte postulante pretende rediscutir o valor de
indenização ao argumento de que o
fixado pela instância
quantum
a quo
é desproporcional aos danos morais sofridos em decorrência da interrupção do
fornecimento do serviço de energia elétrica. Ocorre que a pretensão esbarra no óbice da
por demandar a incursão nas provas dos autos.
Súmula n. 7/STJ,
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO.
DANOS
MORAIS.
VALOR
ARBITRADO.
RAZOABILIDADE.
PARÂMETROS
DESTA
CORTE.
ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na
razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja
excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar
irrisório e, assim, estimular a prática danosa.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ
para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando
Documento eletrônico VDA54672828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 2b22cf7f-3fab-4e9c-8a15-903e8f992c5f

irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. Mantido o
valor da indenização. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AgInt no AREsp n. 1.290.407/RJ
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2020,
13/3/2020.

, conheço em parte do agravo interno e, nessa
ANTE O EXPOSTO
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: 2b22cf7f-3fab-4e9c-8a15-903e8f992c5f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.832 / RJ
Número Registro: 2025/0357882-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02567621520218190001 202524509864 2567621520218190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO
AGRAVANTE : PRISCILLA MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO CORRÊA RIBEIRO - RJ141776
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
VANESSA GABRIEL FONSECA BELSITO - RJ176248
TAÍS DRIELE FEITOZA XIMENES - RJ248523
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO
AGRAVANTE : PRISCILLA MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO CORRÊA RIBEIRO - RJ141776
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
Documento eletrônico VDA56426292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: ff651d9d-fadf-4827-a8f4-f2b19d36e1cd

BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
VANESSA GABRIEL FONSECA BELSITO - RJ176248
TAÍS DRIELE FEITOZA XIMENES - RJ248523
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: ff651d9d-fadf-4827-a8f4-f2b19d36e1cd